Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746715-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NELIO NEGREIRO DA SILVA D E S P A C H O Por meio da petição de ID 57373654, de 27/3/2024, o impetrante narra o descumprimento, pelo Distrito Federal, da medida liminar concedida nos presentes autos e confirmada no Acórdão no 1818137 (ID 56198004), por meio do qual foi garantido ao impetrante o fornecimento do medicamento vindicado, na forma prescrita no relatório médico constante dos autos (ID 52978158). Descreve o impetrante que o não fornecimento do fármaco agrava substancialmente seu estado de saúde. Postula o imediato fornecimento do medicamento (Alectinibe 600mg), bem como a aplicação de multa diária anteriormente estabelecida. É a síntese do necessário. Com efeito, até o momento, em que pese o deferimento de liminar e a sua confirmação no acórdão em que julgado o mandado de segurança, não há nos autos informação sobre o cumprimento do decidido, evidenciando-se a negligência da autoridade apontada como coatora, a Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, em promover o cumprimento do pronunciamento exarado pela 1a Câmara Cível deste Tribunal, em situação de manifesto desrespeito ao que provimento jurisdicional concedido. Nesse contexto, faz-se necessário adotar as providências capazes de assegurar o cumprimento do decidido, até mesmo porque “A decisão que determina o fornecimento de medicamento não está sujeita ao mérito administrativo, ou seja, conveniência e oportunidade de execução de gastos públicos, mas de verdadeira observância da legalidade” (REsp n. 867.507/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 21/9/2006, DJ de 2/10/2006, p. 261). É possível determinar o sequestro de verba pública para fins de custeio do tratamento indispensável ao impetrante, na mesma esteira de entendimento do precedente firmado pelo STJ no julgamento do Tema no 84 da sistemática dos repetitivos (REsp n. 1.069.810/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe de 6/11/2013.). De tal sorte, ante o descumprimento da decisão, há de ser determinada, se o caso, a aquisição do medicamento na rede particular, o qual deverá ser custeado pelo Distrito Federal, sob pena do sequestro de verba pública, já que tal medida excepcional apresenta-se como necessária à satisfação do direito do impetrante (art. 536 do CPC). Antes disso, porém, é necessária a adoção de providências relativas ao esclarecimento do valor do medicamento e ao porquê do não cumprimento da liminar pela autoridade coatora e pelo Distrito Federal. Ante o exposto: a) intime-se o impetrante a trazer, em até 3 dias, aos autos orçamentos do medicamento de que necessita de forma detalhada, com valores estimados para utilização por 30 (trinta) dias, a fim de que seja determinado o sequestro da verba pública, bem como o laudo médico a que faz referência na petição de ID 57373654; b) intime-se, mais uma vez, a Secretária de Estado de Saúde e o Distrito Federal, com urgência, por meio de oficial de justiça (art. 275 do CPC) e também na via eletrônica, a dar cumprimento imediato à decisão liminar proferida e confirmada no Acórdão no 1818137, efetivando a compra do medicamento necessário no prazo de 3 (três) dias contados a partir da ciência desta decisão, sob pena de responsabilidade, advertindo-os de que a negativa no cumprimento da medida implicará o sequestro imediato da verba pública necessária ao fornecimento do fármaco. Com urgência, à Secretaria para que adote as diligências ora determinadas. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora